Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. TRANSCURSO DO PRAZO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não merece ser conhecida a apelação assinada por advogado que não juntou aos autos o instrumento de procuração com poderes de representação outorgados pelo cliente apelante, apesar de intimado para a devida regularização.

2. Agravo Interno não provido. Unânime.